Tribunal: STF
Processo: AI 315802
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2003-10-07
Data de publicação: 2003-10-07

Ementa:
EMENTA: Recurso extraordinário: descabimento: alegação de
contrariedade ao artigo 5º, XXXVI, da CF, que implicaria prévia
reapreciação de legislação infraconstitucional concernente aos
limites objetivos da coisa julgada; inexistência, ademais, de
negativa de prestação jurisdicional ou ausência de fundamentação:
jurisdição prestada mediante decisões suficientemente motivadas, não
 obstante contrárias à pretensão da agravante